Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. AUSENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Execução movida pelo Ministério Público para cobrança de multa estabelecida em Transação judicial ambiental, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas pela parte executada para reparação de danos ambientais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de execução judicial de multa por descumprimento das obrigações previstas no acordo homologado em ação civil pública.
III. Razões de decidir
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
4. O Termo de Ajustamento de Conduta, homologado judicialmente em ação civil pública, possui força de título judicial, permitindo a execução da multa ali estabelecida em caso de descumprimento das obrigações ajustadas.
5. A execução da multa é legalmente respaldada, pois visa garantir a efetividade das obrigações assumidas na transação judicial, com amparo no interesse coletivo e na proteção do meio ambiente.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar rejeitada.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
8. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: As multas previstas em Transação Judicial ambiental são exigíveis em sede de cumprimento de sentença, quando constatado o descumprimento das obrigações ajustadas.
________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 507402, 20040110682850APC, Relator(a): JOÃO MARIOSI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2011.